Tribunal: TJBA
Processo: 8025341-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025341-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: POLIANA DE ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão agravada que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 200.000,00, fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinara o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão. A administradora de benefícios que intermedia a contratação de plano de saúde coletivo por adesão, recebe as mensalidades e mantém relacionamento direto com o consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. A legitimidade passiva das executadas foi expressamente reconhecida no acórdão que julgou a apelação, transitado em julgado, não sendo admissível sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. A recuperação judicial da operadora do plano de saúde não beneficia terceiro solidário que não integra o processo recuperacional, porquanto a vis attractiva do juízo universal alcança apenas as execuções movidas contra a própria recuperanda. A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de fato posterior ao prolongado descumprimento injustificado da ordem judicial, não elide a responsabilidade pelo pagamento das astreintes já consolidadas durante o período em que o cumprimento era plenamente possível. As astreintes devem ser suficientemente persuasivas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Reduzir o valor da multa após consolidado o descumprimento equivaleria a premiar a conduta recalcitrante e esvaziar a função coercitiva do instituto. Mostra-se adequado e proporcional o valor das astreintes fixado em R$ 200.000,00, considerando-se a capacidade econômica da executada, empresa de grande porte que atua nacionalmente, o prolongado período de descumprimento superior a 400 dias e a natureza da obrigação, que envolvia o restabelecimento de plano de saúde.
Decisão mantida
. Agravo de instrumento improvi
do
.